Tribunal: TJDFT
Processo: 0003058-39.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS NA IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL DEFINITIVO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA, ALÉM DE FILMAGENS. TESTEMUNHO POLICIAL EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL PARA USO PRÓPRIO DE DROGAS. MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL E OUTRAS PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Em que pese a alegação da Defesa, o laudo de constatação definitiva de entorpecentes foi juntado aos autos antes da sentença. Não obstante, conforme precedente do STJ, o laudo definitivo não se reveste de nota de imprescindibilidade, podendo ser suprido pelo laudo provisório, nos casos em que for possível a obtenção do mesmo grau de certeza.
3. Diante do testemunho dos policiais, do depoimento extrajudicial do usuário, das filmagens trazidas aos autos, inviável a tese de insuficiência de provas da materialidade e da autoria do ato infracional análogo ao tráfico ilícito de drogas nas imediações de escola.
4. Inviável o pleito de desclassificação da conduta imputada ao adolescente para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, sobretudo porque o fato de ser usuário de drogas não exclui a traficância, pois tais comportamentos podem coexistir.
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado – envolvimento com tráfico de drogas de forma reiterada – e no descumprimento reiterado e injustificável de medidas anteriormente impostas, a medida de semiliberdade deve ser mantida, pois oportunizará ao adolescente orientação e apoio pedagógico voltados à sua recuperação e preparação para o retorno ao convívio social.
6. Recurso conhecido e desprovido.